Tribunal: STJ
Processo: 0009499-87.2017.8.25.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791183 - SE
(2024/0429038-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J DO N - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CLEITON SOUZA SANTOS - SE005925
REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA - SE006270
DAVI JAMES RIBEIRO MOTA - SE007147
INTERES.
: K S L DO N
INTERES.
: J DOS R C N
INTERES.
: K DE S L DO N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
ALIMENTOS E
C/C
PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC. AUSÊNCIA. ADITAMENTO DA
INICIAL
APÓS
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSENTIMENTO
EXPRESSO
DO
RÉU.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 9o e 10 do
CPC, com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, e da conformidade
do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ quanto ao
II, do CPC,
art. 329,
com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
alimentos e partilha de bens. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
c/c
julgou procedente a demanda, reconhecendo a união estável e determinando a
partilha, fixando o ressarcimento de R$ 100.000,00 pela metade da benfeitoria e a
meação dos bens, além de condenar os requeridos ao pagamento de custas e
Documento eletrônico VDA55101095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4433b8a3-9ab4-4518-b043-fa4a1660c1f2

honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade. A Corte de
origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve pré-questionamento dos arts.
9o e 10 do CPC para conhecimento do recurso especial; (ii) saber se incide a
Súmula n. 83 do STJ diante da tese de consentimento tácito ao aditamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não analisou a questão infraconstitucional relativa à
violação dos artigos 9o e 10 do CPC, nem emitiu juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados, o que caracteriza ausência de prequestionamento e
impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ.
5. A ampliação do objeto da demanda após a citação pressupõe anuência expressa
da parte demandada, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo vedado o
consentimento tácito. A parte agravante não demonstrou situação superveniente
que justificasse a alteração da decisão agravada e o afastamento da incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: “1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
Tese de julgamento
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Não se conhece do recurso especial quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
n. 83 do STJ).”
:
arts. 9o, 10, 329, II, 1022, 1025.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015,
: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 211, 83;
Jurisprudência relevante citada
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
13/3/2023;
AREsp n. 2.766.042/SE,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.556.908/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
29/11/2022;
AREsp n. 1.529.863/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/9/2020;
AgInt no AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 71.621/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
21/2/2019;
REsp n. 1.747.956/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4433b8a3-9ab4-4518-b043-fa4a1660c1f2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4433b8a3-9ab4-4518-b043-fa4a1660c1f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791183 - SE (2024
/0429038-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J DO N - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CLEITON SOUZA SANTOS - SE005925

REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA - SE006270

DAVI JAMES RIBEIRO MOTA - SE007147
INTERES.
: K S L DO N
INTERES.
: J DOS R C N
INTERES.
: K DE S L DO N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E
PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC. AUSÊNCIA. ADITAMENTO DA
INICIAL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
EXPRESSO DO RÉU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 9o e 10 do
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

CPC, com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, e da conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ quanto ao
II, do CPC, com
art. 329,
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de reconhecimento e dissolução de união estável c
/c alimentos e partilha de bens. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente a demanda, reconhecendo a união estável e determinando a partilha,
fixando o ressarcimento de R$ 100.000,00 pela metade da benfeitoria e a meação dos
bens, além de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários, com
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade. A Corte de origem manteve
integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve pré-questionamento dos arts. 9o
e 10 do CPC para conhecimento do recurso especial; (ii) saber se incide a Súmula n.
83 do STJ diante da tese de consentimento tácito ao aditamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não analisou a questão infraconstitucional relativa à
violação dos artigos 9o e 10 do CPC, nem emitiu juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados, o que caracteriza ausência de prequestionamento e impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
5. A ampliação do objeto da demanda após a citação pressupõe anuência expressa da
parte demandada, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo vedado o
consentimento tácito. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que
justificasse a alteração da decisão agravada e o afastamento da incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: “1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
Tese de julgamento
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ).”
:
arts. 9o, 10, 329, II, 1022, 1025.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015,
: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 211, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
13/3/2023;
AREsp n. 2.766.042/SE,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.556.908/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
29/11/2022;
AREsp n. 1.529.863/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/9/2020;
AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 71.621/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
21/2/2019;
REsp n. 1.747.956/SP,
Quarta Turma, julgado em 15/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por B. S. A. contra a decisão de fls.
711-717, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
ausência de prequestionamento dos arts. 9o e 10 do CPC, com aplicação das Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ, e da conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ quanto ao
II, do CPC, com incidência da Súmula n.
art. 329,
83 do STJ.
Alega que houve pré-questionamento implícito dos arts. 9o e 10 do CPC,
pois o acórdão examinou detidamente a condução do processo, a atuação das partes e
a regularidade do contraditório, concluindo pela preclusão temporal e pela ausência
de nulidade processual.
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

Sustenta violação aos arts. 9o e 10 do CPC, porque o indeferimento do
aditamento apenas na sentença, após diligências relacionadas ao bem incluído em
réplica, configurou decisão surpresa.
Afirma que não incide a Súmula n. 83 do STJ, citando precedente que
reconhece cerceamento de defesa e decisão-surpresa em hipóteses de julgamento
antecipado sem a carga probatória devida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao colegiado,
com provimento do agravo interno para conhecer e prover o agravo em recurso
especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 736.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável c/c alimentos e partilha de bens.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a
demanda, reconhecendo a união estável, determinando a partilha e fixando o
ressarcimento de R$ 100.000,00 pela metade da benfeitoria e a meação dos bens,
além de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios no
valor de R$ 500,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou decisão surpresa
por ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC e sustentou anuência tácita ao aditamento com
base no
II, do CPC.
art. 329,
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

Nas razões do agravo interno, sustenta que houve pré-questionamento
implícito dos arts. 9o e 10 do CPC; afirma a ocorrência de decisão surpresa pelo
indeferimento do aditamento apenas na sentença; e defende a não incidência da
Súmula n. 83 do STJ, com indicação de divergência jurisprudencial.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
que o aditamento não foi aceito porque houve discordância do requerido quanto à
partilha de bens, e que o imóvel apontado não foi avaliado ou incluído no objeto do
litígio, tendo o juiz especificado apenas os bens da inicial. A questão
infraconstitucional relativa à violação dos artigos 9o e 10 do CPC não foi objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de
declaração.
Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é
necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal
indicada, com a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou
afastamento no caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835,
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS EM GARANTIA
SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. 2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos
excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórdão
objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando seu
sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à recorrente,
porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da
nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator
REsp n. 1.747.956/SP,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/6/2021,
de
.
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo
de valor aferido pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.256.940/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211 DO
ART. 1.022
CPC/2015.
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto" (
Relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.955.692/DF,

PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15 em relação à matéria, para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)" (AgInt no
REsp 1.639.314/MG,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.646.573/SP,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.491.910/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

Ademais, a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa
de prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

grau facultada pelo dispositivo de lei (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.766.042/SE,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
.
11/9/2025)
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao prequestionamento implícito, não há como afastar a conclusão de que a
matéria referente aos artigos 9o e 10 do CPC não foi objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento, mantendo-se a aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à não incidência
do óbice da Súmula n. 83 do STJ. A decisão agravada reconheceu que o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ, no
sentido de que a ampliação do objeto da demanda, após a citação, pressupõe
anuência expressa da parte demandada. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VEDAÇÃO AO ADITAMENTO
DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO
EXPRESSO DA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que o pedido de alteração
da inicial foi formulado após a expedição do mandado citatório da ré. E uma vez
citada, a Fazenda Pública Estadual não manifestou a sua concordância expressa com o
pedido de aditamento. Assim, uma vez estabilizada a relação processual, não é mais
possível a emenda à petição inicial, ante o não consentimento expresso do réu,
devendo o processo prosseguir nos termos do pedido inicial (fl. 1.803).
2. O entendimento da Corte
apresenta-se em harmonia com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a alteração do
pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao
princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo
do
art. 264
impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente,
CPC/1973,
quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido
(AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1.475.979/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJe
. Precedentes: AgInt nos EDcl no
03/03/2020)
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.529.863/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no AgRg no
14/9/2020,
21/9/2020;
AREsp n. 71.621/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2019,
2/5/2019;
AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 229.985/SP,
Turma, julgado em
DJe de
27/11/2012,
5/12/2012.
3. Ao que se observa, segundo a orientação desta Corte Superior ao
interpretar a norma contida no
do CPC revogado (art. 329, II, do
art. 264
, concretizada a citação e, por conseguinte, angularizada a relação
CPC/2015)
jurídica processual, a aquiescência da parte demandada à ampliação do objeto da
.
lide deve ser expressa, não se admitindo o consentimento tácito
4. Logo, a existência de impugnação ou objeção contida na contestação não
cumpre, por si só, a exigência de consentimento expresso ao aditamento da inicial,
motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão de origem que declarou a nulidade da
sentença na parte em que apreciou o pedido de repetição de indébito tributário
apresentado após a citação da Fazenda do Estado de São Paulo.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.556.908/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO,
.
SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a
modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento
(AgInt no AgRg no
Rel. Ministro Marco
do réu. Precedentes"
AREsp 66.291/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
21/02/2019,
02/05/2019)
2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.529.863/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
14/9/2020,
de
)
21/9/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE CANCELOU O
REGISTRO MARCÁRIO DA EMPRESA NACIONAL - ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE
DEMANDADA - PREJUÍZO À DEFESA - NULIDADE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA REQUERIDA.
1. É vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem
.
o consentimento do réu. Precedentes
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

2. O descumprimento da exigência legal contida no
do CPC/73 enseja a
art. 264
nulidade dos atos decisórios posteriores, sobretudo na hipótese em que evidenciado o
prejuízo à defesa da parte requerida, que é o caso dos autos.
3. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial a fim
de anular o acórdão recorrido. (AgInt no AgRg no
relator
AREsp n. 71.621/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2019,
2/5/2019.

Ademais, ressalte-se que as alegações apresentadas no agravo não
constituem impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83, pois, segundo o
entendimento deste Tribunal, exige-se a efetiva demonstração de que os julgados
apontados na decisão de inadmissão do recurso especial foram superados pela
jurisprudência do STJ ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
28/10/2019,
30/10/2019.
No agravo interno, a parte agravante buscou afastar a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, mediante a indicação de precedente que reconheceu
cerceamento de defesa e decisão-surpresa em hipóteses de julgamento antecipado
sem a devida produção de provas consideradas essenciais ao deslinde da causa.
Ocorre que a tese invocada trata de situação distinta daquela examinada na decisão
agravada, a qual se refere especificamente à impossibilidade de ampliação do objeto
da lide após a citação, sem o consentimento expresso do réu. Assim, não se
demonstrou hipótese de superação do óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

É o voto.
Documento eletrônico VDA53722931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:05
Código de Controle do Documento: 721fa00a-d625-4c83-b10e-773fda1060bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.183 / SE
Número Registro: 2024/0429038-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094998720178250083
201714902045
202200843468
202300823440
202400808492
94998720178250083
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J DO N - ESPÓLIO
ADVOGADOS : CLEITON SOUZA SANTOS - SE005925
REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA - SE006270
DAVI JAMES RIBEIRO MOTA - SE007147
INTERES.
: K S L DO N
INTERES.
: J DOS R C N
INTERES.
: K DE S L DO N
INTERES.
: K S L DO N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B S A
Documento eletrônico VDA55077350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: 26a4d832-c5b5-42c1-9dc9-cebfc3cc9e74

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J DO N - ESPÓLIO
ADVOGADOS : CLEITON SOUZA SANTOS - SE005925
REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA - SE006270
DAVI JAMES RIBEIRO MOTA - SE007147
INTERES.
: K S L DO N
INTERES.
: J DOS R C N
INTERES.
: K DE S L DO N
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: 26a4d832-c5b5-42c1-9dc9-cebfc3cc9e74